Tribunal: TJBA
Processo: 8057516-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057516-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS, VANESSA BASTOS REIS SILVA, ISABELA FRANCINE MAGALHAES CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO DE 135,93% NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, §§3º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Reajuste de 135,93% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, sob fundamento de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem que a operadora tenha apresentado demonstrativo técnico ou cálculo atuarial que justificasse a majoração.

2. Possibilidade de controle judicial dos reajustes aplicados a contratos coletivos, à luz do art. 6º, III, do CDC, especialmente quando ausentes elementos mínimos de transparência, proporcionalidade e fundamentação técnica.

3. A cláusula contratual que prevê reajuste com base em VCMH não é, por si só, ilegal, mas exige comprovação concreta de sua aplicação. O aumento desproporcional, sem lastro atuarial e imposto unilateralmente, configura prática abusiva, violando o dever de boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

4. Substituição do índice abusivo pelo percentual fixado pela ANS para os contratos individuais no período (9,63%), como medida integrativa e provisória, sem caracterizar equiparação indevida entre diferentes modalidades contratuais.

5. Danos morais afastados. Inexistência de conduta dolosa ou prática reiterada de negativa indevida. Mero inadimplemento contratual não gera abalo indenizável, conforme precedentes do STJ.

6. Majoração dos honorários advocatícios, ante o desprovimento do recurso, com base no art. 85, §§3º, I, e 11, do CPC, conforme orientação fixada no Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8057516-18.2023.8.05.0001
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII